Tribunal: TJBA
Processo: 0000584-59.2012.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000584-59.2012.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GABRIELL SAMPAIO NEVES

Advogado(s)
:
GABRIELL SAMPAIO NEVES

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. ARBITRAMENTO EM SENTENÇA PENAL. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 984 DO STJ.

-
O Estado da Bahia interpôs recurso de apelação contra sentença que extinguiu a punibilidade de réu em processo criminal e fixou honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado para atuar no feito.

-
A preliminar de nulidade da sentença na parte que fixou honorários advocatícios não merece acolhimento, uma vez que a condenação ao pagamento ocorreu em sentença penal na qual o Estado é autor da ação. O Ministério Público do Estado da Bahia, órgão que integra a estrutura do Estado-membro, é responsável pela persecução penal.

- A sentença penal que fixa honorários advocatícios em favor de advogado dativo, nomeado na hipótese da inexistência de Defensoria Pública no local da prestação do serviço ou de impossibilidade de sua atuação, constitui título executivo líquido, certo e exigível.

- O valor fixado pelo juízo de primeiro grau (R$ 2.000,00) é compatível com a tabela da OAB/BA e proporcional aos serviços prestados pelo defensor dativo, considerando a complexidade da causa e o trabalho realizado.

- O Tema Repetitivo 984 do STJ estabelece que as tabelas de honorários da OAB servem como parâmetro, mas não vinculam o magistrado, que deve observar o labor despendido pelo advogado para fixação do valor devido.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000584-59.2012.8.05.0090, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelado GABRIELL SAMPAIO NEVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.